Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS ROCHA - CPF: 886.055.581-72 (AGRAVANTE), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (AGRAVADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DADOS PESSOAIS PARA ABERTURA DE EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória, na qual o agravante sustenta ter sido vítima de fraude com a utilização indevida de seus dados para constituição da empresa E. M. Rocha Depósito de Madeiras – ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), em especial: (i) a probabilidade do direito, diante dos documentos e indícios de fraude na constituição da pessoa jurídica; e (ii) o perigo de dano, em razão das execuções fiscais e eventuais restrições patrimoniais ou creditícias.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados (registro empresarial, CNPJ, relatórios técnicos da SEMA e investigação criminal em curso) evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que há indícios consistentes de utilização fraudulenta dos dados do agravante.

4. O perigo de dano é patente, considerando as execuções fiscais ajuizadas contra o agravante e o risco iminente de constrição patrimonial por dívida que, em tese, não lhe pertence.

5. O decurso do tempo não afasta a urgência, pois o risco de prejuízo permanece atual diante da tramitação das execuções e possíveis restrições creditícias de débitos não ajuizados.

6. É razoável a determinação de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis indicados, a fim de prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé e assegurar eventual indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder a tutela de urgência, a fim de: (a) suspender todos os efeitos da vinculação do agravante à empresa E. M. Rocha Depósito de Madeiras – ME, incluindo débitos fiscais, civis, ambientais e penais, até o julgamento final da ação; e (b) determinar a averbação de anotações premonitórias nas matrículas dos imóveis do agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Martins Rocha
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001692-85.2025.8.11.0025, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
Arci Gomes.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos decorrentes da vinculação do nome do agravante à empresa E M Rocha Depósito de Madeiras – ME, sob a alegação de uso fraudulento de seus dados pessoais pelo Agravado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que jamais consentiu com a constituição da referida empresa, tampouco exerceu qualquer atividade empresarial, sendo vítima de fraude documental.

Alega que os documentos acostados aos autos como registros da JUCEMAT, relatório técnico da SEMA e denúncia em ação penal em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá comprovam cabalmente a falsidade das informações.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, suspendendo todos os efeitos decorrentes da vinculação do nome do recorrente à empresa E M Rocha Depósitos de Madeira-ME, incluindo a suspensão de débitos fiscais, civis, ambientais e penais, bem como execuções em seu nome, além da averbação de anotações premonitórias sobre imóveis do agravado.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 288570398).

Contrarrazões apresentadas (ID 298276388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Assim, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova

Além disso, exige-se a plausibilidade jurídica do pedido, consubstanciada na probabilidade de que os fatos narrados se amoldem à norma jurídica invocada, de modo a justificar os efeitos jurídicos pretendidos.

No caso em exame, em que pese a necessidade de ampla dilação probatória, como consignou o juízo
a quo
, os documentos carreados aos autos de origem evidenciam, ao menos por ora, a probabilidade do direito do Agravante.

Isso porque, o Agravante acosta aos autos documentos da abertura da empresa perante a JUCEMAT (ID 193681459 da origem), constando o mesmo como empresário, cartão CNPJ (ID 193681460 da origem), bem como, relatórios técnicos da SEMA (ID 193681471 da origem).

Ademais, há claros indícios quanto à suposta utilização indevida de seus dados pessoais na constituição da empresa E M Rocha Depósito de Madeiras – ME (CNPJ 26.629.425/0001-58), tanto que os fatos foram investigados pela Autoridada Policial e, posteriormente, objeto de pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inclusive contra o Agravado, cuja Ação Penal no 1000611-89.2021.8.11.0042, está em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ID 193681461 da origem).

Como é sabido, para o oferecimento e recebimento da denúncia, exige-se indícios de autoria e prova da materialidade, portanto, não há dúvidas da probabilidade do direito do Agravante.

Oportuno registrar que a questão relacionada à semelhança, ou não, da assinatura aposta nos documentos da empresa, suscitada em contrarrazões, será objeto de melhor apreciação durante a instrução processual, inclusive com eventual perícia técnica para verificar a autenticidade da documentação e a efetiva participação do Agravante no quadro societário da empresa.

Por sua vez, o perigo de dano é inconteste, haja vista que o Agravante logra êxito em demonstrar a existência de diversas execuções fiscais em seu desfavor, de maneira que pode ter seu patrimônio constrito por dívida que, a princípio, pode não ser de sua responsabilidade.

O decurso de prazo razoável da suposta fraude até o presente momento não afasta a urgência para a concessão da tutela de urgência, como faz crer o Agravado, pois o risco de constrição é eminente diante da regular tramitação da execução, assim como de eventuais restrições creditícias nos casos de dívidas não ajuizadas.

Desse modo, o conjunto probatório juntado até o momento é suficiente para atestar a probabilidade do direito, quanto a prática da fraude alegada e a inexistência do vínculo jurídico entre o mesmo e a empresa, assim como o perigo de dano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de procedimento comum - Antecipação dos efeitos da tutela – Pretensão de suspensão do CNPJ da empresa aberta mediante suposta fraude -
Presença dos requisitos legais - Probabilidade do direito verificada na medida em que há indícios suficientes de que a Agravante foi vítima de fraude, figurando como sócia de empresa na JUCESP
– Legitimidade passiva da JUCESP – Reconhecimento - Inteligência da Lei no 1.187/2012 - Precedentes deste E. Tribunal - Junta requerida que registra e dá publicidade aos documentos societários - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20034897920218260000 SP 2003489-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 02/08/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021).

Somado a isso, mostra-se razoável determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis indicados, conforme pretende o Agravante, a fim de resguardar eventual indenização e prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
conceder
a tutela de urgência no sentido de determinar: a) a suspensão de todos os efeitos decorrentes da vinculação do nome do Agravante à empresa E M Rocha Depósitos de Madeira-ME, incluindo a suspensão de eventuais débitos fiscais, civis, ambientais e penais, até o julgamento da ação; e, b) a averbação de anotações premonitórias sobre imóveis comprovadamente pertencentes ao Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025